Tribunal: TJDFT
Processo: 0725199-16.2020.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-07-28

Ementa:
Vistos etc. Trata-se de habeas corpus impetrado pela d. DEFENSORIA PÚBLICA em favor de PEDRO HENRIQUE DE SOUZA ASSUNÇÃO, com a finalidade de impugnar a r. decisão proferida pelo d. Juízo do NAC, pela qual, na audiência de custódia, converteu a prisão em flagrante do ora paciente, em custódia preventiva. Sustenta a ilustre e digna Impetrante, em síntese, que não existem dados que indiquem que o paciente estivesse vendendo drogas, pois nada foi encontrado com ele, além de o seu irmão, preso na mesma ocasião, ter assumido a propriedade do entorpecente. Por outro lado, assevera que na hipótese há possibilidade de concessão de medida cautelar diversa da prisão, não tendo o d. magistrado prolator da r. decisão atacada, sequer analisado tal possibilidade, limitando-se a indicar que a prisão seria necessária em razão do histórico penal do paciente. Argumenta que a prisão cautelar deve ser sempre considerada medida excepcional, sobretudo agora em virtude da pandemia, por conta do alto risco de contaminação da pessoa presa no sistema carcerário. Com base nessas considerações requer, liminarmente, seja revogado o r. decreto prisional e solto o paciente para que, em liberdade, possa responder ao processo, ainda que debaixo de monitoração eletrônica. Brevemente relatado, decido. Conforme consta do auto de prisão em flagrante, o paciente foi preso em 10/07/2020, pela suposta prática do crime de tráfico de drogas. De acordo com as declarações do policial condutor do preso em flagrante, enquanto realizava patrulhamento de rotina, percebeu movimentação típica de tráfico. Ao abordar um dos indivíduos, este se identificou como usuário e informou ter adquirido droga de uma pessoa conhecida por PEDRO. Consoante referido depoimento, “a guarnição foi até o local dos fatos (...). Ao chegar no local, dois indivíduos empreenderam fuga (...); que percebeu claramente o momento em que ambos os indivíduos, ao tentar fugir, começaram a dispensar porções de droga pelo caminho; que conseguiriam abordar e deter os indivíduos; (...) que são irmãos e residem no mesmo endereço; que diante do flagrante delito, adentraram na casa dos irmãos e localizaram algumas porções de maconha, balança de precisão, R$ 15,00 e uma muda que aparentava ser maconha” (ID 18012172, pg. 7). PAULO HENRIQUE, a pessoa abordada pelos policiais, informou na delegacia “que é usuário de maconha há cerca de um ano; que compra de Pedro há cerca de 2 meses na quadra 5 do Setor Tradicional; que no dia de hoje, por volta das 14h, havia acabado de comprar uma porção de maconha de PEDRO; (...) que sabe que PEDRO tem um irmão. O conhece de vista apenas” (ID 18012172, pg. 11). PEDRO HENRIQUE, por sua vez, disse que “está indo preso por conta do seu irmão MATHEUS, porque acharam a droga na casa, sendo que nenhuma é do interrogando” (pg. 15). O seu irmão, MATHEUS, informou que “a droga encontrada pertence ao interrogando, inclusive a balança (...); que seu irmão realmente correu, mas não estava com a droga, mas sim com uma marmita”. Questionado sobre a afirmação do usuário, disse que “as pessoas confundem os dois” (ID 18012172, pg. 17). Na audiência de custódia, o d. Juízo do NAC concedeu liberdade provisória em favor de MATHEUS, com a imposição de outras medidas cautelares. Em relação a PEDRO HENRIQUE, contudo, entendeu configurada a necessidade da segregação, por conta dos indícios de autoria e do risco de reiteração delitiva, haja vista o seu histórico (condenação pelo art. 33 da Lei de Drogas e pelo art. 14 da Lei 10.826/03) (ID 18012172, pg. 3). Considerada a natureza sumaríssima que se confere ao habeas corpus, previsto no art. 5o, LXVIII da Constituição Federal e no art. 647 do CPP, tal via não possibilita o aprofundamento probatório. Conforme asseverado pela doutrina, “é importante ter em vista que o conhecimento do remédio heróico condiciona-se a que não seja necessário exame aprofundado dos elementos de convicção trazidos pelo impetrante, uma vez que o habeas corpus é ação constitucional que pressupõe ilegalidade ou abuso de poder flagrantes, isto é, que possam ser demonstrados de plano” (Avena, Norberto. “Processo Penal”. Ed. Método, Ed. Método, 9a edição, Pg. 1316). A suscitação feita pela ilustre Impetrante no sentido de que o paciente não teria cometido o crime a ele imputado, a fim de configurar ausência de justa causa, exigiria, como de fato exige, demonstração inequívoca do alegado, isso porque a dilação probatória terá espaço em momento oportuno e diante do d. Juízo do conhecimento. Nesse sentido é firme o entendimento consolidado no c. STJ, in verbis: “HABEAS CORPUS (...) - TRÁFICO DE ENTORPECENTES. NEGATIVA DE AUTORIA. ANÁLISE FÁTICO-PROBATÓRIA. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. (...) É inadmissível o enfrentamento da alegação acerca negativa da autoria delitiva, ante a necessária incursão probatória, incompatível com a via estreita do habeas corpus. Tal análise deverá ser realizada pelo Juízo competente para a instrução e julgamento da causa.” (HC 541.818/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 10/03/2020, DJe 23/03/2020)". No caso, os indícios existentes até o momento não destoam da conclusão alcançada pelo d. Juízo do NAC, pois o paciente foi encontrado com droga, além de a testemunha ter afirmado que “compra de Pedro há cerca de 2 meses”. Além disso, os dois policiais que realizaram o flagrante informaram que o paciente dispensou a droga enquanto fugia, contrariando o depoimento do irmão do paciente. Portanto, ao menos por um juízo de estrita delibação, tenho que a r. decisão ora atacada, desprovida de constrangimento ilegal ou abuso, não faz por merecer nesse momento de exame de liminar, qualquer tipo de reparo. A mesma conclusão ocorre em relação ao fundamento empregado no decreto da prisão preventiva, pois o histórico penal do agente é um instrumento idôneo a nortear o juiz quanto à conclusão a respeito do perigo à ordem pública, isso porque o paciente, apesar de ser tecnicamente primário, possui condenações pelos delitos de porte ilegal de arma de fogo e tráfico de drogas. É importante ressaltar, aliás, que, segundo tem sido decidido no c. STJ, “a existência de maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso denotam o risco de reiteração delitiva e constituem também fundamentação idônea a justificar a segregação cautelar” (HC n. 473.991/SC, Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe 4/2/2019). Por fim, é indiscutível que a “prisão preventiva será determinada quando não for cabível sua substituição por outra medida cautelar”, nos termos do art. 282, parág. 6o, do CPP. De fato, o Código de Processo Penal, após as alterações da Lei 12.403/2011, passou a adotar expressamente em tal artigo a natureza supletiva da prisão preventiva, em razão da sua excepcionalidade - que já era reconhecida na doutrina e na jurisprudência. Entretanto, estando presentes os requisitos do art. 312 do CPP e, principalmente, não se revelando eficaz a imposição de medida cautelar menos gravosa, a prisão preventiva permanece como opção a ser considerada. Aliás, o próprio art. 310, II, do CPP determina que a conversão do flagrante em preventiva deve ocorrer quando se revelarem “inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão”. Pelo exposto, INDEFIRO a liminar. Requisitem-se informações ao d. Juiz aqui averbado de autoridade coatora. Feito, ouça-se a ilustrada Procuradoria de Justiça. Após, voltem-me os autos conclusos. Cumpra-se e intimem-se.